Tribunal: TJDFT
Processo: 0742153-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITADO). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. SETOR JARDINS MANGUEIRAL. FATO OCORRIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme o disposto no art. 70, do Código de Processo Penal, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração.
2. A Lei Complementar Distrital no 958, que entrou em vigor em 20/12/2019, alterou os limites geográficos da Região Administrativa de São Sebastião, dela excluindo áreas do Setor Jardins Mangueiral e da Papuda.
3. No caso, o fato criminoso ocorreu no Setor Jardins Mangueiral, pertencente à Região Administrativa do Jardim Botânico e, portanto, sujeito à Circunscrição Judiciária de Brasília. Precedentes.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, no caso o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.